Tribunal: CARF
Processo: 11516.000711/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000711/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.073 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de crédito decorrente de
contestação judicial interposta pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para que se caracterize a denúncia espontânea do art. 138 do CTN, exige-se a
extinção integral do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros José Eduardo Dornelas
Souza, Marcelo José Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se
de
Declaração
de

Compensação
(DComp)
de
no.
06794.73474.081106.1.7.022307 (anexa às e-fls. 05 a 19), retificadora da de número
06356.31269.141103.1.3.023275 (e-fls. 20 a 22), objeto de Despacho Decisório de e-fls. 343 a
360. O direito creditório sob análise refere-se a montante de Saldo Negativo de IRPJ apurado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000711/2007-75
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000711/2007-75

pela Recorrente para o ano-calendário de 1998, no valor de R$ 419.299,62 (principal pleiteado
em DComp).
2. Consoante o Despacho Decisório citado, a compensação pleiteada restou não
homologada, com base no seguinte fundamento (e-fl. 362)
“(...)
Apesar de verificado que parte do crédito alegado é procedente, constatou-se que a
parcela de crédito reconhecida, R$ 2.690.519,71, já havia sido completamente
consumida quando da transmissão da DCOMP eletrônica de que trata o presente
caderno processual. Antes da entrega da DCOMP o crédito foi usado em compensações
com o mesmo tributo mediante informação em DCTF, em época que esse tipo de
compensação ainda era válida.
(...)”
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de homologação de
suas DComps em 01.08.2007 (e-fl. 475), apresentou, em 31.08.2007 (e-fl. 369), manifestação de
inconformidade de e-fls. 369 a 381 e anexos, aduzindo a seguinte argumentação e pedido,
conforme muito propriamente relatado pela autoridade julgadora de 1a. instância (e-fls. 484 e
ss.):
“(...)
Irresignada, a contribuinte encaminhou a manifestação de inconformidade de f.
363 a 375, na qual confirma que o saldo negativo do ano-calendário de 1995 foi
alterado com base no processo administrativo no 11516.001046/0016.
Entretanto, teria ingressado com medida judicial para modificar o entendimento
proferido. Alega o seguinte:
Em 02 de outubro de 1996, a ora Recorrente ingressou com Mandado de
Segurança Preventivo n.° 96.00057737, no intuito de obter o reconhecimento
da inconstitucionalidade dos arts. 42 e 58 da Lei n.° 8.981/95, dos arts. 15 e 16
da Lei n.° 9.065/95 e do art. 31 da Lei n.° 9.249/95, para, ao final, garantir o
direito a compensação integral dos prejuízos fiscais e das bases negativas
apurados pela empresa até o ano de 1994, bem como, aqueles que viessem a
aparecer posteriormente.
O processo foi julgado procedente, quando o juízo singular concedeu a
segurança pleiteada, concluindo que:
"Derradeiramente, há, também, manifesta inconstitucionalidade dos arts. 42 e
58 da Lei n.° 8.981/95, por afronta ao conceito de lucro estabelecido no inc. I do
art. 195, como também, ao de renda inc. III do art. 153.
(...)
Isto posto, DEFIRO a segurança, para o fim de afastar a incidência das normas
dos arts. 42 e 58 da Lei n.° 8.981/95, 15 e 16 da Lei n.° 9.065/95 e art. 31 da Lei
n.° 9.249/95 por reconhecer nelas a presença de inconstitucionalidade, no que
tange à limitação da compensação dos prejuízos fiscais e das bases de cálculo
negativas em relação ao IRPJ e da CSSL, declarando-se o direito da impetrante
de compensar integralmente os prejuízos fiscais acumulados até 31 de dezembro
de 1994, bem como aqueles que porventura ocorram posteriormente, no
exercício de 1995 e seguintes, até a completa absorção de tal resultado
negativo."
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000711/2007-75

Ressalta-se que o processo encontra-se ainda em apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal STF, conforme demonstrativos de movimentação do processo
que seguem em anexo.
(...)
Em razão de a fundamentação para a negativa da compensação dos valores
almejados versar sobre a mesma matéria objeto do citado processo judicial,
pugna pelo sobrestamento da decisão proferida administrativamente, ou sua
anulação, tendo em vista que a discussão judicial sobre a matéria é anterior à
análise ora apresentada pela Delegacia da Receita Federal.
A recorrente também contesta a incidência da multa de mora, com esteio na
ocorrência da denúncia espontânea da infração. Diz o seguinte:
A DCOMP em questão foi transmitida em 14 de novembro de 2003, portanto,
após a data de vencimento, o que, no entender da Autoridade Fiscal, causaria a
aplicação de encargos moratórios.
Contudo, o entendimento legal, doutrinário e jurisprudencial tende a resolver a
questão de maneira diversa.
Isso porque, constatado o débito em atraso, imediatamente prontificou-se a
Requerente a sanar o equivoco.
Como a data de vencimento para os débitos ora discutidos apresentavam
vencimento em 31 de julho de 2003, e o recolhimento do imposto devido restou
efetivado em 14/11/2003, acrescentou-se ao principal, os juros de mora
incidentes.
Como o reconhecimento do débito, bem como, dos encargos moratórios foram
efetuados voluntariamente, aliado ao recolhimento integral do crédito
tributário devido, indiscutível a aplicação do instituto da denúncia espontânea
(CTN, art. 138) que exime o contribuinte da responsabilidade pelo pagamento
de multa de mora, no caso de sua efetivação antes de qualquer procedimento de
fiscalização.
(...)
Outrossim, para que se configure a denúncia espontânea, em sua plenitude, faz-
se necessária a presença de alguns requisitos, tais como a tempestividade da
denúncia, pagamento integral do montante devido e, na ocorrência de tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, como o é o caso em apreço, sua
confissão anteriormente à constituição do crédito.
(...)
Para embasar sua alegação cita o precedente judicial que tem a seguinte ementa:
"TRIBUTÁRIO.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DCTF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
1. A denúncia espontânea configura-se quando o sujeito passivo leva ao
conhecimento do Fisco situação que, caso permanecesse desconhecida,
provoca ria o não-pagamento do tributo devido.
2. Os débitos declarados em DCTF ou documento equivalente dispensam o
procedimento formal do Fisco para serem exigidos. A própria declaração do
contribuinte constitui o crédito tributário, tornando dispensável o lançamento
de oficio para que o tributo possa ser imediatamente exigido e inscrito em
dívida ativa, acrescido de multa e juros moratórios, não havendo, pois, falar
em desconhecimento pelo Fisco do crédito tributário confessado.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000711/2007-75

3. Confessado o débito em DCTF e recolhido o tributo com atraso, não pode o
sujeito passivo alegar a denúncia espontânea para se livrar da multa
moratória.
4. A contrario sensu, nos casos em que o sujeito passivo corrige
espontaneamente sua falta antes mesmo da constituição do crédito tributário,
promovendo o recolhimento do valor principal do tributo, acrescido de juros
moratórios, fica excluída a responsabilidade pela infração, nos termos do
artigo 138 do CTN, que não faz distinção entre multa moratória ou punitiva.
(Apelação Cível n° 2005.71.08.0092939/ RS, TRF4, Segunda Turma, Decisão
de 12/09/2006, por unanimidade, D.J.U. de 27/09/2006, Relator Des. Federal
Dirceu de Almeida Soares)."

4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
05.11.2012, o Acórdão DRJ/FNS no. 07-30.083, de e-fls. 479 a 489, onde se julgou improcedente
a referida manifestação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO ANTES
DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de crédito decorrente de
contestação judicial interposta pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
A evidência do inadimplemento do débito inviabiliza a arguição de denúncia
espontânea da infração, por configurar a ausência de um de seus pressupostos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 10.12.2012 (cf. e-fl. 527), a
contribuinte apresentou, em 08.01.2013 (cf. e-fl. 185), Recurso Voluntário de e-fls. 494 a 506 e
anexos, onde, repete as alegações deduzidas em sede de manifestação de inconformidade,
requerendo que sejam integralmente homologadas as compensações em litígio ou,
alternativamente, a suspensão de exigibilidade dos tributos compensados até decisão definitiva
nos autos do processo judicial no. 96.0005773-7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 10.12.2012 (cf. e-fl. 527), a
contribuinte apresentou, em 08.01.2013 (cf. e-fl. 185), Recurso Voluntário de e-fls. 494 a 506 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto ao Processo Judicial no. 96.0005773-7
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000711/2007-75

7. Acerca do tema nenhum reparo fazer ao julgado de 1a. instância, adotando-se
aqui como razões de decidir os seguintes fundamentos do acórdão recorrido, de e-fls. 487/488, a
partir do idêntico conjunto de alegações deduzido em sede recursal e com fulcro no permissivo
legal estabelecido pelo art. 57, §3o. Anexo II ao Ricarf vigente:
“(...)
Da existência de discussão na esfera judicial
Como se viu no relatório, a decisão administrativa final acerca do processo no
11516.001046/0016 referendou a limitação da compensação de prejuízos fiscais
em 30% do lucro real. Por conta dessa limitação, o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 1995 foi reduzido de R$ 5.832.772,30 para R$ 1.145.450,87,
inviabilizando compensações em períodos posteriores, para além deste novo
valor de saldo negativo.
Em consulta ao site do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –Carf,
obtém-se o inteiro teor do acórdão no 101-93.719, de 23/01/2003, que possui a
seguinte ementa:
IRPJ — COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS — LIMITAÇÃO A 30% Por força
de disposição legal expressa, a partir do ano-calendário de 1995, os prejuízos
fiscais somente podem ser compensados com o lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação de regência, até o limite de 30%.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
—
EXAME
DA
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE
—
É defeso à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores manifestar sobre a constitucionalidade/ilegalidade da legislação tributária, sendo esta
competência exclusiva do Poder Judiciário.
Negado provimento ao recurso.
Deste modo, a questão já estaria resolvida, havendo que se observar a decisão
administrativa final constante do processo no 11516.001046/00-16 e a
conseqüente redução do saldo negativo. Entretanto, no presente processo, a
recorrente alega que a referida limitação da compensação de prejuízos fiscais
tinha sido objeto de Mandado de Segurança Preventivo n.° 96.00057737,
interposto em 02/10/1996.
A recorrente alega que o Juízo singular deferiu a sua pretensão. Entretanto, em
consulta ao andamento processual da ação, constata-se que essa decisão foi
reformada, por unanimidade, no Tribunal Regional Federal da 4a Região, em
19/05/1997, com provimento à apelação da União Federal, e à remessa oficial
(processo no 97.04.098375).
(...)
A partir da informação ora apresentada pela recorrente, é preciso esclarecer que
as compensações informadas na DCOMP no 06356.31269.141103.1.3.023275,
posteriormente retificada pela DCOMP no 06794.73474.081106.1.7.022307,
não poderiam mesmo ser admitidas porque não existia crédito líquido e certo à
época da apresentação das DCOMP, já que havia pendência de discussão
judicial. Tal impedimento encontra-se previsto nos arts. 170 e 170-A do Código
Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000711/2007-75

compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei
determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não
podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1%
(um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a
do vencimento.
Art. 170-A.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.(artigo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
A legislação prevê tãosomente a possibilidade de aproveitamento de crédito
decorrente de decisão judicial transitado em julgado. Neste sentido, pode ser
citado o caput do art. 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizálo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
Por isso, independentemente do desfecho da ação judicial, havia clara vedação à
utilização de crédito pendente de ação judicial. Deste modo, as compensações
pleiteadas não podem ser acatadas.
(...)”
8. Acrescente-se aqui ainda, quanto à matéria, que, consoante extrato obtido no
site do STF em 07/11/2022, o processo judicial (que deu azo ao RE número 350.718 citado
pela Recorrente) já foi, a esta altura, objeto de trânsito em julgado, resolvendo-se o litígio
de forma desfavorável à contribuinte através do provimento pelo Excelso Pretório a
embargos de divergência manejados pela União Federal, negando-se assim seguimento
àquele Recurso Extraordinário de iniciativa do sujeito passivo, com posterior rejeição de
embargos de iniciativa da Recorrente que visavam atacar tal decisão.
9. Assim, diante do exposto, quanto ao tema, não há que se falar em anulação de
qualquer decisão administrativa, sobrestamento do feito, suspensão de exigibilidade de débitos
ou de qualquer reforma da conclusão do acórdão recorrido no sentido de não reconhecimento do
direito creditório e consequente não homologação das compensações, sendo de se negar
provimento ao Recurso Voluntário
Quanto à denúncia espontânea
10. Novamente, quanto ao tema, nenhum reparo a fazer ao Acórdão recorrido ao
concluir que uma vez não homologadas as compensações (por inexistência do direito creditório
alegado), não há que se falar em quitação dos débitos que se tencionava compensar, de forma a
que se pudesse cogitar da aplicação do instituto da denúncia espontânea, novamente aqui se
adotando como razões de decidir os seguintes fundamentos do guerreado (e-fl. 489), expressis
verbis:
“(...)
Em análise do arguido, constata-se que, mais uma vez, não assiste razão à recorrente.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000711/2007-75

Conforme prescreve o art. 138 do CTN, a denúncia espontânea caracteriza-se, se for o
caso, pelo “pagamento do tributo devido e dos juros de mora”:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
No caso em concreto, a regular quitação dos débitos, por meio de compensação, não foi
verificada, porque não havia mais saldo negativo de IRPJ disponível.
Deste modo, não se pode dizer que houve o “recolhimento integral do crédito
tributário”. Fica assim afastado um dos pressupostos da denúncia espontânea, motivo
pelo qual é devida a multa de mora.
(...)”
11. Ad argumentandum tantum, ainda quanto ao tema, alinho-me ao
posicionamento recentemente prevalecente no âmbito da 3a. Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no âmbito do Acórdão no. 9.303-10.228, de 11 de março de 2020, no sentido
de se limitar o instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138, do CTN, à extinção do
crédito tributário por pagamento (prevista no art. 156, I do CTN), forma de extinção que, veja-se,
o legislador optou por estabelecer como expressamente distinta da compensação (que encontra-
se elencada no art. 156, II do CTN).
12. Abrangendo tal consideração e através dos seguintes fundamentos, também
aqui adotados como razões de decidir adicionais deste Relator, assim se posicionou aquele
julgado da CSRF, de forma elucidativa, em seu Voto Vencedor de lavra do Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, verbis:
“(...)
A discussão travada nos presentes autos refere-se à possibilidade de se afastar
a exigência da multa de mora nas situações em que o contribuinte utilizou-se de
compensação para efetuar a quitação do débito. Esclarecendo que a
compensação foi realizada após o vencimento do débito. O contribuinte alega
que tendo efetuada a compensação, mesmo que a destempo, deve ser aplicado o
instituto da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN. Como visto, a
relatora e o acórdão paradigma adotaram esse entendimento.
Como é de sabença, o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então
Ministro Teori Albino Zavascki, decidiu, nos autos do processo no
2007/0142868-9, sobre a aplicação do instituto da denúncia espontânea nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação previamente
declarados pelo contribuinte e pagos a destempo, nos seguintes termos.
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e
Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em
lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso,
qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim
previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000711/2007-75

denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora
do prazo estabelecido. (REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)
Mais tarde, no REsp 1149022, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ficou
consignado o entendimento de que a denúncia espontânea resta configurada na
hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do tributo
sujeito a lançamento por homologação, acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica a declaração.
A intelecção induvidosa da decisão acima transcrita é no sentido de que o
pagamento que não fora previamente declarado em DCTF está albergado pela
denúncia espontânea quando pago antes de qualquer procedimento fiscal.
Noutro giro, é translúcido o entendimento de que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte (item 7 da ementa a
seguir transcrita).
EMENTA
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante
devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em
razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento
em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000711/2007-75

forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no
artigo 138, do Código Tributário Nacional." (grifos não presentes no original)
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
(REsp 1149022 SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010)
O artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria 343/2015 e
alterações, determina que as matérias de Repercussão Geral sejam
reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pela contribuinte.
Ressalta-se que ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ
entendem, de maneira pacífica, que, ainda que se trate de tributo sujeito a
lançamento por homologação, se o crédito não foi previamente declarado pelo
contribuinte, mas foi pago, pode-se configurar a denúncia espontânea, desde
que ocorram as demais hipóteses do art. 138 do CTN.
Portanto, conclusão inequívoca dos citados julgados é que não havendo
declaração prévia do tributo e tendo o contribuinte efetuado o seu pagamento
sem qualquer ação prévia do ente tributante, deve ser aplicado ao caso a
denúncia espontânea, inclusive em relação à multa de mora.
Retomando os fatos do presente processo, tem-se que o contribuinte não
efetuou o pagamento dos débitos, mas efetuou a sua compensação. (grifos
não presentes no original)
No caso, trata-se de efetivamente efetuar a leitura correta do que dispõe o art.
138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após
o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito resta claro que a denúncia
espontânea só é valida se vier acompanhada do pagamento do tributo. No
presente caso apesar do contribuinte ter confessado o débito por meio das
declarações de compensação, esta confissão não veio acompanhada do
pagamento e sim de uma pretensa compensação que dependerá sempre de sua
homologação posterior, expressa ou tácita.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário, pois para o pagamento a extinção do crédito tributário não está
vinculada a nenhuma condição e o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece
que a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
sua ulterior homologação. (grifei)
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.073 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000711/2007-75

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.
(...)”
13. Desta forma, alinhando-me ao posicionamento acima, não tendo havido a
extinção por pagamento dos débitos em litígio, rechaça-se a possibilidade de aplicação do
instituto da denúncia espontânea, sendo de se manter a incidência das multas de mora sobre os
débitos extintos além de seu vencimento, na forma que mantida pelo Acórdão de 1a. instância,
reprisando-se, ainda que, no caso, sequer a extinção por compensação restou caracterizada, dada
a inexistência do direito creditório alegado para tal compensação.
14. Por fim, registre-se que, ainda que a maioria deste Colegiado, em conclusão
diversa ao posicionamento acima, opte por reconhecer a possibilidade da denúncia espontânea
por compensação, dos demais Conselheiros, no presente caso, como já anteriormente
mencionado, não há que se falar, também, em extinção do débito em questão por compensação,
dada a inexistência do direito creditório pleiteado.
15. Diante do exposto, assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
também quanto ao tema de denúncia espontânea.
Conclusão
16. Conclusivamente, rejeitada a totalidade dos pleitos deduzidos pela autuada,
voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 545
DF CARF MF
Original